Tribunal: TJPA
Processo: 0803258-59.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803258-59.2023.8.14.0051

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO JOSIAS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0803258-59.2023.8.14.0051.

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO JOSIAS DA SILVA.

DEFESA: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa postula a desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), por ausência de animus necandi, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (ii) determinar se as qualificadoras imputadas na denúncia são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vedando-se o exame aprofundado do mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa (CF, art. 5º, XXXVIII).

4. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte, por ausência de animus necandi, somente se mostra cabível quando houver prova inequívoca da inexistência de dolo, o que não se verifica no caso concreto, que apresenta indícios da intenção de matar pela natureza e localização das lesões, o meio empregado e a dinâmica do ataque.

5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, encontrando respaldo nos elementos dos autos. A exclusão de circunstâncias agravantes, nesta fase processual, exigiria prova clara de sua inexistência, o que não ocorre nos autos.

6. Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a existência ou não de dolo e sobre a configuração das qualificadoras, razão pela qual a matéria deve ser submetida ao seu julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPP, arts. 413, 419; CP, arts. 121, § 2º, incisos II e IV, e 129, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800048-40.2024.8.14.0091, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.07.2025;
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0003126-56.2019.8.14.0057, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Raimundo Nonato Josias da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal
(ID 22623595).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 01/02/2023, por volta das 18:00h, na Rua da Paz, Bairro Área Verde, no Município de Santarém, o nacional Raimundo Nonato Josias da Silva, alcunha de “Cearazinho”, após uma discussão e agindo com animus necandi, desferiu, pelo menos três golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima Erasto Ferreira de Souza Júnior, de alcunha “Tartaruga”, lesões que causaram seu óbito (ID 22623534).

Em razões recursais a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (ID 22623604).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22623608).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 22623609).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24908507).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DESCLASSIFICAÇÃO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

Sustenta a defesa, em suma, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte devido à ausência de animus necandi. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

É cediço que nos crimes dolosos contra a vida a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 413). Nesta fase, exige-se a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedado exame aprofundado do mérito probatório, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença (CF, art. 5º, XXXVIII). Prevalece, aqui, a diretriz do in dubio pro societate: havendo suporte mínimo idôneo, o julgamento é do Júri, que é o juiz natural da causa.

No caso em apreço, a materialidade restou demonstrada pela Declaração de Óbito (ID 22623516, pág. 06), pela Perícia de Necropsia ID 22623535) e quanto aos indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo (ID 22623580).

No que tange a
desclassificação para lesão corporal seguida de morte
(art. 129, § 3º, do CP), sob argumento de inexistência de animus necandi, por se tratar de matéria intimamente relacionada ao mérito, não pode ser admitida na fase de pronúncia, que consiste em simples juízo de admissibilidade, salvo quando houver prova inequívoca nesse sentido, o que não se verifica na hipótese em análise.

Assim, a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, demanda criteriosa apreciação do caso concreto, sendo admissível apenas quando não houver qualquer vestígio de autoria criminosa ou não estiver demonstrada a materialidade do delito, circunstâncias que não se evidenciam nos presentes autos.

No estado atual dos autos, existem elementos que apontam para a intenção homicida (dinâmica do ataque, região do corpo atingida, meio empregado, contexto do conflito e seus desdobramentos). Trata-se, pois, de matéria intrinsecamente meritória, que demanda valoração exauriente do conjunto probatório, reservada ao Júri.

Nesse sentindo, colaciono julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. (i) saber se há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) saber se a conduta do réu se configura, em tese, delito menos gravoso; (iii) saber se a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos elementos de convicção coligidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A prova da materialidade encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas fotografias que registram as lesões da vítima. A autoria, por sua vez, é corroborada pelo relato firme da vítima, pelas declarações da testemunha ocular e pelas confirmações prestadas pelas testemunhas policiais.

4.

A tese de desclassificação para lesão corporal encontra óbice no conjunto indiciário que não afasta, de modo suficiente, o animus necandi.

5. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, não se revelando manifestamente improcedente ou infundada, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e improvido. Mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800048-40.2024.8.14.0091 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025)

Desse modo, não estando claramente comprovada a inexistência de dolo na ação do recorrente em eliminar a vida da vítima, compete ao Tribunal do Júri apreciar a tese defensiva de desclassificação da conduta, por ausência de
animus necandi
, porquanto é o órgão constitucionalmente habilitado para decidir a respeito, em observância ao disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal de 1988.

No tocante ao pedido de
afastamento das qualificadoras
, considero que, na fase de pronúncia, sua exclusão somente é admissível quando demonstrada, de forma imediata e inequívoca, a inexistência dessas circunstâncias.

Nesta etapa processual, não cabe ao magistrado proceder a uma análise valorativa das provas a ponto de afastar a imputação formulada pelo dominus litis, sob pena de invadir a competência do juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Esse posicionamento encontra respaldo na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, conforme se observa:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO INTEGRATIVA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame

1 – Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão integrativa de pronúncia proferida em 28/11/2023, que, após determinação desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, reapreciou e manteve a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. A insurgência recursal concentra-se na pretensão de afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II – Questão em discussão

2 – A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a qualificadora do motivo fútil pode ser excluída da decisão de pronúncia por ausência de respaldo probatório;

III – Razões de decidir

3 –
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que, na fase de pronúncia, somente é admissível o afastamento de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular.

4 – No caso concreto, a decisão integrativa da pronúncia lastreou-se em prova oral que aponta, como motivação do crime, suposto ciúme do acusado diante de assédio da vítima à sua companheira, o que confere plausibilidade à tese ministerial de motivo fútil, não sendo possível, nesta fase, sua exclusão.

IV – Dispositivo

5 – Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão integrativa da sentença de pronúncia, com a subsistência das qualificadoras, a serem apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0003126-56.2019.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025 ) (grifo nosso)

Assim, o afastamento da qualificadora sustentada pela defesa, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, somente se torna cabível quando o magistrado, em divergência com a acusação, se convence da ocorrência de delito distinto daqueles previstos no art. 74, § 1º, do referido diploma legal, remetendo os autos, em razão da incompetência do Tribunal do Júri para apreciá-lo, ao juízo competente.

Em análise das razões recursais, a defesa sustenta que o recorrente agiu dominado por animosidade e sentimento intenso decorrente de supostos furtos atribuídos à vítima. Ocorre que a configuração (ou não) da desproporção entre o motivo e o resultado, com a necessária análise do contexto fático e da cadeia de eventos, é questão que reclama apreciação pelo Júri. Havendo narrativa e indícios que, em tese, amparam a qualificadora do motivo fútil, não há falar em afastamento.

Nesse sentindo, argumenta-se pela inexistência de “surpresa”. Contudo, a qualificação do modo de execução (p. ex., ataque repentino, impossibilidade de reação eficaz, superioridade circunstancial do agente) também exige valoração probatória típica do plenário. A decisão de origem aponta elementos que sugerem a dificuldade de reação da vítima, o que basta, por ora, para manter a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, deixando-se ao Júri a palavra final.

Diante desse contexto, não é possível afastar de imediato a qualificadora em análise, como se estivesse totalmente dissociada das provas constantes dos autos, revelando-se, portanto, incabível retirar do Tribunal do Júri a apreciação acerca de sua configuração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025